Tribunal: TJES
Processo: 5000028-48.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000028-48.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO VIEIRA MELGACO
RECORRIDO: PHILCO ELETRONICOS SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000028-48.2020.8.08.0044

RECORRENTE:
RONALDO VIEIRA MELGACO

RECORRIDO:

PHILCO ELETRONICOS SA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
RONALDO VIEIRA MELGACO
em face de
PHILCO ELETRONICOS SA.

Em síntese, o requerente relata que comprou uma televisão, modelo TV 55’, 4K SB Led PTV 55G50SN, Philco, no valor de R$3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais). Alega que o aparelho começou a apresentar defeitos após apenas 04 (quatro) meses de uso, motivo pelo qual procurou uma assistência técnica, mas lhe foi negada a manutenção do aparelho.

Devido à falha na prestação do serviço da requerida, portanto, ajuizou a presente ação, requerendo, dentre outros, a condenação da parte ré a indenizar em danos materiais, no valor de R$3.790,00 (três mil, setecentos e noventa reais), e em danos morais, no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil).

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE PEDIDO INICIAL
, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4714183, o requerente interpôs recurso inominado, argumentando pela existência de vício na prestação do serviço e pela responsabilidade objetiva da requerida, o que permite reconhecer a necessidade de ser provido o pedido de condenação da parte ré à indenização por danos materiais, bem como pela condenação em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, uma vez que já analisado e deferido pelo juízo de piso
, conforme sentença de ID nº 4714183
, não havendo qualquer elemento probatório que lance dúvidas acerca de sua hipossuficiência. Reitero, portanto, a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo de piso.

Conforme já mencionado em sentença, não foi juntado aos autos qualquer prova capaz de comprovar a existência do fato constitutivo do direito do autor, mesmo que de forma mínima. Não há provas que comprovem que o autor procurou uma assistência técnica autorizada da recorrida e que procurou atendimento diretamente com a recorrida, tornando impossível reconhecer qualquer direito relacionado ao pleito autoral.

Aliás, em toda sua exordial, o cerne do litígio, qual seja o problema que surgiu na televisão em apenas 04 (quatro) meses, é tratado de forma extremamente genérica, de modo que não há qualquer indicativo de qual seja o vício do produto, não existindo sequer prova que demonstre a existência do defeito ou qual que seria esse defeito.

Cabe salientar que, embora o recorrente pugne pela inversão do ônus da prova, tal não é feito de forma automática em toda e qualquer relação de consumo. Para que ocorra a inversão do ônus da prova, c
onforme dita o art. 6º, VIII, do CDC,
faz-se necessário, primeiramente, a prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC. No entanto, conforme já mencionado anteriormente, tal não foi comprovado, o que impede que haja a inversão do ônus probatório.

Por fim, inexistindo prova de qualquer ato ilícito cometido pela recorrida, também não deve ser reconhecida a incidência de danos morais indenizáveis.

Isto posto, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos transcritos acima. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)